Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-54.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. SEMILIBERDADE INDICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que impôs aos três representados medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II, V e VII, do CP), extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, do CP) e condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) - este último exclusivamente em relação ao terceiro apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos apelos e (ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo, ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
5. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
6. Por não se enquadrar nos pressupostos legais para a fixação da medida socioeducativa, a confissão do adolescente não possui o condão de abrandá-la.
7. O cenário apontado demonstra que as medidas socioeducativas em meio aberto não são suficientes para a ressocialização.
8. A medida de internação possui caráter excepcional e deve ser reservada aos casos em que se demonstrar sua imprescindibilidade. Em que pese os atos infracionais tenham sido praticados com violência e grave ameaça, dois dos representados não apresentam conflitos anteriores com a lei, o que revela a necessidade de uma resposta socioeducativa proporcional, mas que preserve sua possibilidade de reinserção social e escolar. Considerando a presença de fatores de vulnerabilidade social e familiar, revela-se mais adequada a aplicação da medida de semiliberdade, nos termos dos arts. 112, V, e 120 do ECA.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos, um deles desprovido e os outros parcialmente providos.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, incisos II, V e VII, art. 158, §§ 1o e 3o; CTB, art. 309; ECA, arts. 112, V e VI, §1o, 120, 121, § 2o, 122, 127 e 215; CF, art. 227, § 3o, inciso V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; TJDFT, Acórdão 1670702, 07024074120208070009, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023; TJDFT, Acórdão 1690926, 07185876420228070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023; TJDFT, Acórdão 1771937, 07048261720238070013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023.